Tribunal: TJMT
Processo: 1022074-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022074-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONIZETE AUGUSTO PIRES - CPF: 169.118.588-44 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA - CNPJ: 14.975.628/0001-17 (APELADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÉBITO DE NATUREZA CONDOMINIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PRETENSÃO DE PROVA PRECIAL- SENTENÇA MANTIDA-

RECURSO NÃO PROVIDO.

A dívida de condomínio refere-se à obrigação
propter rem
, ou seja, em razão da coisa, como a própria expressão revela, são obrigações que surgem em função do direito real de propriedade.

Falta de apontamentos que demonstre erro nos cálculos do condomínio.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1022074-32.2017.8.11.0041

APELANTE:
DONIZETE AUGUSTO PIRES.

APELADO:
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA.

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por DONIZETE AUGUSTO PIRES.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por
Condomínio Residencial VILLA BELLA
em desfavor de
DONIZETE AUGUSTO PIRES
.

SENTENÇA
: julgou procedente o pedido da demanda para condenar o requerido, ao pagamento das taxas de condomínio referentes ao apartamento 21, bloco 09, no valor de R$ 7.412,29 (sete mil quatrocentos e doze reais e vinte e nove centavos).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das cotas condominiais vencidas e não pagas até a data do efetivo pagamento, valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (Id. 197154699).

APELO
: Aduz preliminar de assistência judiciaria gratuita e cerceamento defesa e no mérito a reforma da sentença para que seja remetido os auto ao juízo de origem para a devida instrução processual, com nomeação de perito e realização de prova pericial (Id. 197154706).

CONTRARRAZÕES
: Afirma que o pedido de assistência judiciaria gratuita já fora apreciado em decisão interlocutória (Id. 58057434). Aduz que não houve cerceamento de defesa. Requer a improcedência do recurso (Id. 197154717).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, a fim de anular a sentença para a realização da instrução processual para a produção da prova pericial contábil
.

Na origem, a lide objetiva receber débitos que somam a importância de R$7.412,29,
29 (sete mil quatrocentos e doze reais e vinte e nove centavos)
decorrentes das despesas condominiais do apartamento
21, bloco 09
, do
Condomínio Residencial VILLA BELLA.

A sentença julgou procedente o pedido do autor
para condenar o requerido, ao pagamento das taxas de condomínio referentes ao apartamento 21, bloco 09, no valor de R$ 7.412,29 (sete mil quatrocentos e doze reais e vinte e nove centavos).

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das cotas condominiais vencidas e não pagas até a data do efetivo pagamento, valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (Id. 197154699).

Pois bem. A assistência judiciaria gratuita requerida pelo apelante fora deferido conforme despacho do Id. 207613170.

Arguição de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Na hipótese, verifica-se que versa ação de cobrança de taxas condominiais e o pedido restringe-se ao débito oriundo da referida inadimplência. Logo, não faz necessária a dilação probatória.

Realça-se que quando se mostra recomendável, cabe ao magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”
.

No caso, ao julgar antecipadamente a lide o Juízo de origem assim consignou que a questão não prescinde de dilação probatória.

Quanto à destinação da prova, há muito o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que:

“ (...)
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória é desnecessária para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e ao proferir o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma,
rejeita-se
a aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Como cediço, a dívida de condomínio refere-se à obrigação
propter rem
, ou seja, em razão da coisa, como a própria expressão revela, são obrigações que surgem em função do direito real de propriedade.

Desta feita, responde pelo débito aquele que detém sobre a coisa o poder de fato que advém de justo título, mesmo que a dívida relativa às taxas condominiais preceda seu domínio sobre o bem.

Na espécie, tem-se que não há controvérsias quanto ao atraso no pagamento das taxas condominiais e nem quanto ao valor cobrado.

Verifica-se que o requerido apelante embora reconheça a dívida, alega que o calculo esta incorreto e postula a prova pericial.

Em que pesem as alegações do apelante, este não apresentou planilha que aponte as inconsistências dos cálculos realizados pelo condomínio apelado.

Ademais ao apelante competia o ônus de provar os erros de cálculos na taxa de condomínio o que não fez.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – CONDOMÍNIO DE FATO – CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO – USUFRUIÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIDADES OFERECIDAS NO LOTEAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INADIMPLEMENTO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – REGULARIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O proprietário do lote integrante da região cujos moradores constituíram associação para prestação de serviços comuns deve contribuir com o valor que corresponde ao rateio das despesas daí decorrentes, não sendo lícito, adequado e muito menos razoável que usufrua dos benefícios sociais sem a devida contraprestação, fator que legitima a cobrança e inscrição do nome do beneficiário inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito.” (RAC n. 0008308-80.2012.8.11.0015, 4a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.10.2018)

Dessa forma a cobrança efetuada por parte do condomínio é regular.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024